Tribunal: CARF
Processo: 10725.902961/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada./entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado pela diligência fiscal a certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP objeto dos autos, homologa-se compensação até o limite do crédito deferido/disponível.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 927

1
926
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10725.902961/2009­85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.256 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Matéria
PERD/COMP
Recorrente
M. ANDRADE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DO CRÉDITO PLEITEADO.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse Órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada./entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.902961/2009-85
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 928

2
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária.
Restando demonstrado pela diligência fiscal a certeza e liquidez do crédito
utilizado na DCOMP objeto dos autos, homologa­se compensação até o
limite do crédito deferido/disponível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 929

3
Relatório

Cuidam os autos do Recurso Voluntário (fls. 142/149) contra decisão da 8a
Turma da DRJ/Rio de Janeiro I (fls. 135/138) que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente ao não reconhecer o direito creditório pleiteado.

Quanto aos fatos, consta :

­ que, em 31/10/2008, a Contribuinte transmitiu, eletronicamente via internet,
a DCOMP no 13084.68376.311008.1.3.04­1558 (fls. 39/44), informando compensação
tributária, sob condição resolutória, com os seguintes dados:
a) débito (confessado):

­ IRPJ ­ PJ em geral obrigada ao lucro real/balanço trimestral­, código de
receita 0220, PA 3o trimestre/2008, vencimento 31/10/2008, assim discriminado:
­ principal: R$ 10.680,72;
­multa moratória: R$ 0,00;
­ juros de mora: R$ 0,00;
Total: R$ 10.680,72.

b) crédito utilizado:

­aproveitamento de suposto crédito de R$ 10.073,30 (valor original),
referente suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ – PJ em geral, obrigada ao lucro
real/balanço trimestral­, código de receita 0220, do PA 1o trimestre/2008 (31/03/2008),
vencimento 30/04/2008. Pagamento ­DARF ­ no valor total de R$ 19.865,37, com data do
recolhimento, arrecadação, de 30/04/2008. Cópia do DARF (fl. 21).

O despacho decisório da DRF/Campos dos Goytacazes (e­fl. 19), de
07/10/2009, não reconheceu o direito creditório pleiteado, pois já teria sido integralmente
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 930

4
utilizado para quitação do débito do próprio período de apuração confessado na DCTF (crédito
indisponível), conforme fundamentação que transcrevo, in verbis:

(...)
3­FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
LEGAL
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data de transmissão informado no PER/DCOMP:
12.931,32.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada.
(...)
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN) e Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)

Inconformada com essa decisão monocrática da qual tomou ciência em
20/10/2009 (fls. 125/126 e 129), a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
10/11/2009 (e ­fls. 02/07) e anexos (e­fls. 08/125), aduzindo, em síntese, as seguintes razões:
­ que, relativo ao IRPJ do 1o trimestre/2008, recolheu em DARF o valor de
R$ 19.865,37 (e­fl. 21);
­ que esse recolhimento deu­se indevidamente. Ou seja: que não havia saldo
de imposto a pagar (valor R$ 0,00);
­ que o recolhimento indevido do IRPJ do PA 1o trimestre/2008 ocorreu por
equívoco, pois, quando da apuração do Lucro Real, deixara de fazer exclusão legalmente
permitida e, quando da apuração do saldo do imposto a pagar, deixara de deduzir imposto
retido na fonte pelos tomadores de serviços, conforme livro Razão ­ cópia. 25/28);
­ que, relativo ao PA 1o trimestre/2008, apurou imposto de R$ 3.434,18 (­)
IRRF de R$3.434,18 = saldo a pagar R$0,00, conforme demonstrativo de apuração do imposto
(fl. 23);
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 931

5
­que, diversamente do informado na DCTF do 1o semestre/2008 (e­fls.
46/70), o saldo a pagar do IRPJ do 1o trimestre/2008 não seria de R$ 19.865,37 (valor
recolhido), mas sim R$ 0,00;
­ que, como demonstrado, pagou imposto indevidamente do PA 1o
trimestre/2008 no valor de R$ 19.865,37 (original) e que, desse valor, utilizou na DCOMP
objeto dos presentes autos crédito original de R$ 6.884,05;
­ que, após a ciência do referido despacho decisório, apresentou DCTF
retificadora do 1o semestre/2008 (DCTF semestral) em 05/11/2009, informando débito do
imposto do 1o trimestre/2008 (0,00) e débito do imposto 2o trimestre/2008 R$ 7.079,56 (fls.
97/119);
­ que seja acolhida a DCTF retificadora, com fulcro no art. 145, I, do CTN,
em face do alegado erro de apuração do imposto;
­ que faz jus ao contraditório e à ampla defesa, cânones constitucionais.
Por fim, com base nessas razões, a contribuinte pediu que se reconheça o
crédito pleiteado (mediante acolhimento da DCTF retificadora) e homologação, por
conseguinte, da DCOMP objeto dos autos.

A DRJ/Rio de Janeiro I, conforme já mencionado no início do relatório,
enfrentando o mérito da lide, julgou a manifestação de inconformidade improcedente, não
reconhecendo o crédito pleiteado por falta e comprovação do alegado erro de fato, conforme
Acórdão da 8a Turma, de 13/12/2011 (fls. 135/138), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2008
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
NÃO
COMPROVADA
EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão
de dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a
declaração a menor de tributo a pagar, justificando a alteração
dos valores registrados em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)

Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 932

6
Ciente desse decisum em 22/12/2011 (e­fls. 140/141), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 16/01/2012 (e­ fls. 142/149), juntando ainda documentos
(e­ fls. 150/171), reiterando, em essência, as razões aduzidas na instância a quo e já
apresentadas, resumidamente, neste relatório. Acrescentando, porém:
­ que, desta vez, juntou cópia dos livros e documentos de sua escrituração
contábil/fiscal que demonstram e comprovam o equívoco quanto ao débito do imposto
informado do 1o trimestre/2008 na DCTF primitiva do 1o semestre/2008, ou seja, juntou cópia:
a) Balanço Patrimonial (31/03/2008) – fls.151/154;
b) Resultado do Exercício (31/03/2008) – fls. 155/159;
c) Termo de Abertura do LALUR e Apuração do Período (31/03/2008) –
fls.160/161;
d) DIPJ 2009, ano­calendário 2008 (fls. 163/171), respectivo Recibo de
Entrega de 14/10/2009 (fl. 162).
Por fim, com bases nas razões apresentadas e cópias de documentos juntados,
a contribuinte pediu que seja acolhida a DCTF retificadora, que seja deferido o crédito
pleiteado e homologada a compensação tributária.

Na sessão de 11/03/2014, o julgamento foi convertido em diligência para a
contribuinte comprovar o alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil do 1o
trimestre/2008, para justificar a DCTF retificadora apresentada após ciência do despacho
decisório que reduziu o débito confessado na DCTF (original), redução do débito do IRPJ de
R$ 19.865,37 para R$ 0,00, conforme Resolução no 1802­000.460 – 2a Turma Especial (e­fls.
174/181), cuja conclusão do voto condutor transcrevo, in verbis:

(...)
A Contribuinte (após a emissão do despacho decisório):
a) em 14/10/2009, transmitiu eletronicamente a DIPJ 2009, ano­
calendário 2008, comprovante (fl. 172);
b) em 05/11/2009, transmitiu DCTF retificadora, quanto ao 1o
semestre/2008, excluindo o débito do IRPJ do 1o trimestre/2008
de R$ 19.865,37, passando para valor R$ 0,00 – fls. 97/119.
(DCTF retificadora apresentada após a ciência do despacho
decisório que denegou o crédito pleiteado).
Na manifestação de inconformidade dirigida à DRJ/Rio de
Janeiro I, a Contribuinte não comprovou erro de fato, que teria
culminado no alegado pagamento indevido do imposto e na
confissão indevida na DCTF de débito não apurado. Por isso,
não foi aceita a DCTF retificadora.
Nesta instância recursal, a Recorrente juntou:
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 933

7
a) apuração de Lucro Líquido do Exercício do 1o trimestre/2008,
no valor de R$ 17.399,81, conforme cópia do Balanço de
Resultado Econômico e Balanço Patrimonial (fls. 161/169);
b) Cópia da Parte A do Lalur, apuração do Lucro Real do 1o
trimestre/2008 no valor de R$ 22.894,50(fls. 170/171).
c) Cópia do Balanço Patrimonial, onde consta a informação de
provisão do IRPJ no valor de R$ 3.434,18, para o 1o
trimestre/2008 (fls. 161/164 e 167);
Porém, a cópia do Razão – Conta IRPJ e compensações com
IRRF não configura prova, por si só, de que houve o
pagamento/recolhimento do IRRF de R$ 3.434,18, para que
pudesse ser aproveitado, deduzido, como crédito, na apuração
do IRPJ a pagar (fls.25/28), pois a Recorrente não juntou aos
autos cópias das respectivas DIRF de retenção do IRRF pelas
fontes pagadoras, bem como não juntou cópia dos respectivos
informes de rentenção/notas fiscais.
Ainda, faltou juntar aos autos cópia completa do
Demonstrativo de Resultado do Exercício, livros Razão e
Diário, quanto ao 1o trimestre/2008.
Como visto, os elementos de prova constantes dos autos são
insuficientes, não permitem a formação de convicção do
julgador quanto ao mérito do litígio, ou seja, quanto à liquidez
e certeza do crédito pleiteado (CTN, art. 170), pois não restou
comprovado o alegado erro de fato, que teria ocasionado o
recolhimento indevido e confissão indevida de débito na DCTF,
quanto ao 1o trimestre/2008, que pudesse justificar a
apresentação de DCTF retificadora.
Como autora do pedido de aproveitamento de crédito, o ônus da
prova é da Recorrente, nos termos dos arts. 15 e 16, III, do PAF
e art. 333, I, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Em face disso, para complementação das provas e em
consonância com o princípio da verdade material, propugno
pela realização de instrução processual complementar, ou seja,
conversão do julgamento em diligência para retorno dos autos
do processo à unidade de origem da RFB, no caso à
DRF/Campos dos Goytacazes, para as seguintes providências:
1) Juntar de cópia completa da DIPJ 2009, ano­calendário
2008, com respectivo comprovante de entrega (verificar também
se há eventual DIPJ retificadora desse PA).
Confirmar a data de transmissão/recepção da DIPJ 2009, ano­
calendário 2008;
2) Confirmar o pagamento do imposto, recolhimento mediante
DARF, objeto do pedido de crédito nestes autos;
3) Intimar a Contribuinte para à luz da escrituração
contábil/fiscal e respectivos documentos de suporte:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 934

8
a) comprovar o alegado erro de fato que possa justificar a
DCTF retificadora apresentada;
b) comprovar a retenção do IRRF no valor de R$ 3.434,18,
juntando cópia das DIRF respectivas, cópia de informe de
retenção ou nota fiscal.
4) Elaborar relatório completo, circunstanciado, e conclusivo
do resultado da diligência, quanto à existência ou não do
direito creditório original pleiteado nos presentes autos e se
disponível para utilização para compensação com os débitos
informados nos autos;
5) Intimar a Contribuinte do resultado do relatório de
diligência, abrindo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência,
para, em querendo, apresentar manifestação.
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação da contribuite,
retornem os autos para julgamento.
(...)

O resultado da diligência foi juntado aos autos, conforme Relatório de
19/08/2015 (e­fls. 909/918).
Intimada do resultado da diligência, a contribuinte tomou ciência em
21/08/2015 (e­fls. 921/922), porém deixou transcorrer o prazo in albis, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 935

9

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DE DILIGÊNCIA

Trata­se de processo de compensação tributária.

Na DCOMP objeto dos presentes autos, a contribuinte pleiteou
aproveitamento de crédito de R$ 10.073,30 (original), referente suposto pagamento indevido
ou a maior de IRPJ – PJ em geral, obrigada ao lucro real/balanço trimestral, código de
receita 0220, do PA 1o trimestre/2008 (31/03/2008), vencimento 30/04/2008. Pagamento ­
DARF ­ no valor total de R$ 19.865,37, com data do recolhimento, arrecadação, de
30/04/2008. Cópia do DARF (e­ fl. 21).
As decisões anteriores nestes autos (Despacho Decisório da DRF/Campos
dos Goytacazes e Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro I) indeferiram o crédito pleiteado, ou seja:
­ no primeiro caso, o crédito pleiteado estava totalmente consumido pelo
débito do imposto do próprio PA, confessado na DCTF (originária);
­ por último, a contribuinte não comprovou o alegado erro de fato (a
contribuinte, após ciência do despacho decisório, apresentou DCTF ­Retificadora, ao suprimir
o débito do IRPJ ­ confessado na DCTF primitiva ­ do PA 1o trimestre/2008 de R$ 19.865,37
para R$ 0,00).

Em face das razões do recurso voluntário, conforme já relatado, na sessão de
11/03/2014 o julgamento foi convertido em diligência, conforme Resolução no 1802­000.460 –
2a Turma Especial (e­fls. 174/181), para a contribuinte comprovar o alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil do 1o trimestre/2008 e, então, justificar a DCTF
retificadora apresentada após ciência do despacho decisório que suprimiu o débito do IRPJ­
confessado na DCTF (original) ­ de R$ 19.865,37 para R$ 0,00.
Pois bem.
O relatório de diligência confirmou a existência do crédito reclamado e que
adoto como razão de decidir (e­fls. 909/918) e que, no pertinente, transcrevo, in verbis:
(...)
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 936

10
Através do Termo de Intimação Fiscal Saort/DRF/CGZ no
015/2014 (fls. 231/232), doravante denominado simplesmente
Intimação no 015/2014, o interessado foi intimado a apresentar
os seguintes documentos:
a) comprovar o alegado erro de fato que possa justificar a
DCTF retificadora apresentada;
Em atendimento ao item acima (Item “a”), e considerando que a
esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos
Goytacazes, nos termos das Resoluções CARF em questão,
compete,
entre
outras
providências,
“elaborar
relatório
completo, circunstanciado, e conclusivo do resultado da
diligência, quanto à existência ou não do direito creditório
original pleiteado nos presentes autos e se disponível para
utilização para compensação com os débitos informados nos
autos”, o contribuinte deve apresentar os seguintes documentos:
1. Livro(s) Diário que contém a escrituração do 1o trimestre de
2008, devidamente autenticado(s) na Jucerj – Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro;
2. Livro(s) Razão que contém a escrituração do 1o trimestre de
2008;
3. Balanço Patrimonial levantado em 31/03/2008, devidamente
assinado por sócio­administrador e pelo contador da empresa;
4. Demonstração do Resultado do Exercício do 1o trimestre de
2008 (ou seja, do período de 01/01/2008 a 31/03/2008),
devidamente assinada por sócio­administrador e pelo contador
da empresa;
5. Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) que contém a
apuração do lucro real do 1o trimestre de 2008;
6. Plano de contas da empresa;
7. Documentos que deram/dão suporte a escrituração do 1o
trimestre de 2008;
b) comprovar a retenção do IRRF no valor de R$ 3.434,18,
juntando cópia das DIRF respectivas, cópia de informe de
retenção ou nota fiscal.
Em atendimento ao item acima (Item “b”), considerando que as
DIRF devem ser apresentadas pelas fontes pagadoras (e não
pelo contribuinte), e mesmo entendendo que o contribuinte já
está obrigado a apresentar estes documentos em razão do Item 7
acima (Documentos que deram/dão suporte a escrituração do 1o
trimestre de 2008), o contribuinte deve apresentar (sem prejuízo
da obrigação de apresentar os demais documentos que
deram/dão suporte a escrituração do 1o trimestre de 2008) os
seguintes documentos:
8. Comprovante(s) de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte emitido(s) pela(s)
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 937

11
fonte(s) pagadora(s) que comprove(m) o IRRF no valor de R$
3.434,18 utilizado como dedução na apuração do IRPJ do 1o
trimestre de 2008; ou cópia da(s) nota(s) fiscal(is) sobre a(s)
qual(is) ocorreu(am) a retenção;
Em resposta à Intimação no 015/2014, o interessado apresentou
os documentos anexados às fls. 236/8461.
(...)
Às fls. 857/874, foram anexados Detalhamentos Mensais das
DIRF apresentadas pelas fontes pagadores nas quais constam o
interessado como beneficiário de rendimentos tributáveis pagos,
e respectivos impostos retidos.
Às fls. 875/877, foi anexado relatório de consolidação dos
Detalhamentos Mensais das DIRF, elaborado por esta
Saort/DRF/CGZ, que evidencia que o IRRF do interessado no 1o
trimestre de 2008, considerando todos os estabelecimentos
(matriz e filial), foi na ordem de R$ 8.158,39.
Assim, reputo comprovado os R$ 3.434,18 lançados pelo
interessado a título de IRRF relativo ao 1o trimestre de 2008
(...)
Se levado em consideração somente o exposto acima, em tese
bastaria intimar o interessado a apresentar os documentos ali
citados. Não obstante, no Item 3 das providências a serem
adotadas por esta DRF, é determinado intimar a Contribuinte
para à luz da escrituração contábil/fiscal e respectivos
documentos de suporte (...)
Diante dessa passagem, e tendo em vista competir a esta unidade
da
RFB
(DRF/CGZ)
elaborar
relatório
completo,
circunstanciado e conclusivo do resultado da diligência, o
interessado, através do Item 7 da Intimação no 015/2014, foi
intimado a apresentar os “Documentos que deram/dão suporte a
escrituração do 1o trimestre de 2008”.
Como já exposto, o interessado não atendeu este item (Item 7 da
Intimação no 015/2014).
Buscou­se fazer um batimento entre o declarado na DIPJ 2009
com
as
demonstrações
financeiras
apresentadas
pelo
interessado.
(...)
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 938

12

(...)
Há, com relação a apuração do lucro real do 1o trimestre de
2008, uma divergência entre o Lalur (fl. 824) e a correspondente
informação na DIPJ (fls. 203/204):
­ no Lalur não é informado qualquer adição, enquanto na DIPJ
existe a adição da CSLL, que é o correto.
De todo modo, fica fácil perceber que no Lalur a apuração do
lucro real inicia­se com o valor da CSLL incluso (ou seja, inicia­
se com o resultado do exercício antes da CSLL, que não é
correto).
Assim, a despeito da divergência, verifica­se que não há
qualquer repercussão no resultado final (Lucro Real = R$
22.894,50), pois tudo se resume ao modo de como foi
confeccionado os demonstrativos: em um (Lalur), inicia­se com
o valor da CSLL incluso (incorreto) e não se adiciona o mesmo;
noutro (DIPJ), inicia­se sem o valor da CSLL incluso (correto) e
adiciona­se o mesmo.

(...)
Logo, caso considerado somente os livros/DIPJ e esse computo
geral (total de receita – total de despesas), os cálculos estão
corretos, resultando em IRPJ a pagar = 0 (zero), conforme
tabela acima; tendo o interessado, consequentemente, direito
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 939

13
ao crédito aqui pleiteado (R$ 12.981,32), que, por sua vez, é
suficiente para extinguir, por compensação, o débito (R$
10.680,72) informado na DCOMP objeto deste processo
(DCOMP
no
13084.68376.311008.1.3.04­1558),
conforme
cálculos anexados às fls. 896/898..
Neste ponto, necessário abrir­se parênteses.
Com relação ao crédito total pleiteado (PGIM no valor de R$
19.865,37), o interessado apresentou 3 (três) DCOMP:
­ DCOMP no 06772.95632.310708.1.3.04­6022, transmitida dia
31/07/2008 (fls. 878/882);
­ DCOMP no 13084.68376.311008.1.3.04­1558, transmitida dia
31/10/2008 (fls. 883/887); e
­ DCOMP no 15426.97491.300109.1.3.04­4005, transmitida dia
30/01/2009 (fls. 888/892).
Como já se sabe, a DCOMP no 06772.95632.310708.1.3.04­6022
é objeto do Processo no 10725.902960/2009­31, e a DCOMP no
13084.68376.311008.1.3.04­1558 é objeto deste processo, ambos
baixados em diligência pelas mesmas razões, conforme já
exposto.
Já a DCOMP no 15426.97491.300109.1.3.04­4005, tendo em
vista que seu processamento final ocorreu em 2011, ou seja,
após as transmissões da DIPJ (14/10/2009) e da DCTF
retificadora (05/11/2009), a mesma acabou sendo homologada,
conforme telas do Sief­Per/Dcomp23 anexadas à fl. 902. Não há
como revisar (anular) essa homologação, uma vez que já
transcorreu mais de 5 (cinco) anos de sua transmissão
(30/01/2009).
O crédito inicial pleiteado (R$ 19.865,37) é suficiente para
extinguir, por compensação, todos os débitos informados nas 3
(três) DCOMP, conforme os cálculos de fls. 899/901. Contudo,
caso seja reconhecido, ao final do julgamento deste processo,
um crédito maior que 0 (zero) e menor que o inicial pleiteado
(R$ 19.865,37), deve­se levar em conta que parte desse crédito, e
mais precisamente R$ 2.659,38, já foi utilizado na compensação
objeto
da
DCOMP
no
15426.97491.300109.1.3.04­4005
(homologada), e eventual restante deve primeiro ser utilizado na
compensação objeto da DCOMP no 06772.95632.310708.1.3.04­
6022 (Processo no 10725.902960/2009­31).
Ou seja, caso seja reconhecido algum crédito, mas esse crédito
não seja o total pleiteado, deve­se primeiro abater o valor de R$
2.659,38
(crédito
já
utilizado
na
DCOMP
no
15426.97491.300109.1.3.04­4005, homologada), para só então
realizar os cálculos de compensações das DCOMP no
06772.95632.310708.1.3.04­6022
(objeto
do
Processo
no
10725.902960/2009­31) e no 15426.97491.300109.1.3.04­4005
(objeto deste processo).
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 940

14
Também oportuno destacar que do DARF objeto do presente
pleito, no valor total de R$ 19.865,37, R$ 2.659,38 encontra­se
bloqueado em razão da homologação da DCOMP no
15426.97491.300109.1.3.04­4005, enquanto os R$ 17.205,99
restantes
encontram­se
reservados
ao
Processo
no
10725.902960/2009­31, conforme tela do Sief­ Doc. Arrec
anexada à fl. 908.
Logo, caso seja reconhecido algum crédito, o respectivo valor
encontra­se disponível, uma vez que o DARF foi
bloqueado/reservado para os fins aqui tratados.
(...)

Nos termos do art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional –CTN), a certeza e liquidez do crédito são requisitos
fundamentais para se processar uma compensação.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conclui­se o seguinte:
1. Caso considerados somente os livros, demonstrativos e o
computo geral/total de receita e despesas, entendemos que o
interessado faz jus ao crédito declarado/ pleiteado, que, por sua
vez, é suficiente à compensação do débito informado na DCOMP
em questão.
2. Caso considerada a necessidade de apresentação dos
documentos que deram/dão suporte à escrituração do 1o
trimestre de 2008, entendemos que o interessado não faz jus ao
crédito declarado/pleiteado, e consequentemente, que não deve
ser homologada a compensação informada na DCOMP em
questão.
(...)

Como os registros contábeis e fiscais (livros Razão, Diário, Lalur) e a DIPJ
estão em harmonia quanto ao 1o trimestre/2008, conforme demonstrado no relatório de
diligência, então entendo que a exibição de todos os documentos dos registros contábeis do
referido trimestre de apuração seria uma preciosidade desnecessária.
Assim, adoto o resultado da diligência – conclusão ­ do item 1 acima, ou seja:
(...)
1. Caso considerados somente os livros, demonstrativos e o
computo geral/total de receita e despesas, entendemos que o
interessado faz jus ao crédito declarado/ pleiteado, que, por sua
vez, é suficiente à compensação do débito informado na DCOMP
em questão.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10725.902961/2009­85
Acórdão n.o 1401­004.256
S1­C4T1
Fl. 941

15

(...)

Os livros escriturados (registros contábeis e fiscais) e DIPJ confirmam o
crédito pleiteado na DCOMP objeto dos autos, conforme narrado pela autoridade que fez a
diligência.
Tenho como comprovado o crédito pleiteado na DCOMP objeto dos
presentes autos.
Vale dizer, o direito creditório pleiteado R$ 10.073,30 (original), atinente ao
imposto pago a maior do 1o trimestre/2008, restou comprovado pelos registros
contábeis/DIPJ/DARF de pagamento.
Logo, quanto ao débito confessado homologa­se a compensação tributária
objeto destes autos ­ DCOMP no 13084.68376.311008.1.3.04­1558­ até o limite do crédito
deferido/disponível, conforme cálculos anexados às e­fls.893/901.
Por conseguinte, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital